Tribunal: TJSP
Processo: 1531240-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção ativa. Acusados flagrados, em via pública, na posse de 446 porções de cocaína, com peso total líquido de 289,6g, 289 pedras de "crack", pesando 70,8g, e 286 porções de maconha, com peso total líquido de 929,9g, além de anotações sobre o tráfico e cerca de R$ 2.000,00 em dinheiro, tendo o réu João oferecido tal quantia aos policiais

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção ativa. Acusados flagrados, em via pública, na posse de 446 porções de cocaína, com peso total líquido de 289,6g, 289 pedras de "crack", pesando 70,8g, e 286 porções de maconha, com peso total líquido de 929,9g, além de anotações sobre o tráfico e cerca de R$ 2.000,00 em dinheiro, tendo o réu João oferecido tal quantia aos policiais para evitar a sua prisão e a de seus comparsas (réu Willian e um adolescente). Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Pleito ministerial que busca a elevação das penas e a condenação dos réus pela prática do delito de associação ao tráfico. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Manutenção da absolvição dos réus em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas por insuficiência do acervo probatório. Ausência de demonstração efetiva de um vínculo prévio associativo entre os acusados. Condenações mantidas nos termos da sentença, que comporta reforma pontual somente no tocante à fração aplicável para o redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quanto ao réu João, de 1/5 para 1/2. Recursos ministerial e do réu Willian improvidos. Recurso defensivo do réu João parcialmente provido somente para reduzir a sua pena ao patamar de 4 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 301 dias-multa, no piso legal.